Tribunal: TJPA
Processo: 0800570-59.2023.8.14.0105
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800570-59.2023.8.14.0105

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOANA BRITO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO MANIFESTAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará, que rejeitou a denúncia oferecida contra Joana Brito da Silva pela suposta prática do crime de lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP), sob o fundamento de ausência de condição de procedibilidade, diante da inexistência de representação da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: saber se o registro do boletim de ocorrência pela vítima é suficiente para caracterizar a representação e viabilizar a ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O registro do boletim de ocorrência pela vítima é suficiente para caracterizar a representação e autorizar a persecução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

o comparecimento da vítima à delegacia e o registro de boletim de ocorrência são suficientes para caracterizar a representação e viabilizar o oferecimento da denúncia.

______

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 129.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 860589 GO 2023/0369178-8, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª Turma, J. 08/04/2024, DJe 11/04/2024;
TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito: 0003235-10.2023 .8.26.0344 Marília, Rel. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, 15ª Câmara de Direito Criminal, J. 23/04/2024, DJe 23/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe
provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra a decisão prolatada pelo
Vara Única de Concórdia do Pará
(ID 19190930),
que rejeitou a denúncia contra a nacional
JOANA BRITO DA SILVA
, pelo crime tipificado no art. 129, caput, do Código Penal, por falta de condição de procedibilidade.

Consta na
Denúncia
(ID 19190929) que, no dia 29/07/2023, por volta das 10h20min, no ramal do Pernambuco, Km-26, Via Bujaru, a denunciada ofendeu, dolosamente, a integridade corporal de Jaianne Ferreira de Abreu, por desconfiar que esta é amante do seu marido. Ao encontrar a vítima, a denunciada, por motivos de ciúmes do marido, desferiu um tapa, puxou os cabelos da vítima e arremessou-a em direção ao chão, provocando as lesões corporais.

Diante dos fatos narrados, o Ministério Público requereu a condenação da acusada pelo crime tipificado no art. 129, caput, do CP.

Em 02/10/2023, o juízo em decisão interlocutória (ID 19190930) rejeitou a peça acusatória e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento na ausência de condição de procedibilidade por falta de representação da vítima, uma vez que o crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal é de ação penal pública condicionada à representação.

Irresignado, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito
(ID 19190933),
pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu total provimento, a fim de que seja reformada a decisão ora impugnada, com o consequente recebimento da denúncia e o regular prosseguimento do feito, visando à responsabilização penal da acusada, ora recorrida.

Em
contrarrazões
a defesa de Joana Brito da Silva (ID 19190939), pugnou pelo
desprovimento

do recurso interposto.

Em
juízo de retratação
(ID 19190941), o magistrado manteve a decisão de rejeição da denúncia.

Nesta

Instância Superior (ID 24612740),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Procurador Marcos Antônio Ferreira das Neves, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
provimento, pra que seja reformada a decisão que rejeitou a denúncia
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito:

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará, que rejeitou a denúncia oferecida contra Joana Brito da Silva, pela suposta prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, sob o fundamento de ausência de representação da vítima — condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação penal pública condicionada, nos termos do art. 24 do Código de Processo Penal.

Adianto que acolho o pedido do
Parquet
.

Nos termos do entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, o registro do boletim de ocorrência, buscando a apuração dos fatos, é suficiente para caracterizar a representação.

A esse respeito, leia-se:

Recurso em sentido estrito. Decisão que manteve o recebimento da denúncia e rejeitou os pedidos defensivos de absolvição sumária, incompetência do juízo e extinção de punibilidade por falta de representação. Inadequação da via eleita. Hipóteses não contempladas no rol taxativo do artigo 581, do Código de Processo Penal . Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Arguição de decadência do direito de representação. Não ocorrência. Vítimas que representaram contra os acusados dentro do prazo decadencial previsto no artigo 38, do Código de Processo Penal .
Representação dos ofendidos que dispensa formalidades, bastando o registro da ocorrência policial com a intenção inequívoca de iniciar a persecutio criminis. Recurso conhecido em parte e não provido.
(TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito: 0003235-10.2023 .8.26.0344 Marília, Relator.: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, Data de Julgamento: 23/04/2024, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/04/2024) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 303, DO CTB).
SENTENÇA DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO (ARTIGO 395, II, DO CPP).
RECURSO DA ACUSAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FORMALIDADE. INTENÇÃO QUE PODE SER EXTRAÍDA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SUFICIENTES PARA AFERIÇÃO DO INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL .
SUBMISSÃO AO EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PREENCHIDA. PRECEDENTES DO STJ E TJGSC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PERESECUÇÃO PENAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, APELAÇÃO CRIMINAL n. 5004011-22 .2022.8.24.0050, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Margani de Mello, Segunda Turma Recursal, j. 27-02-2024). (TJ-SC - APELAÇÃO CRIMINAL: 5004011-22.2022 .8.24.0050, Relator.: Margani de Mello, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Turma Recursal)

(GRIFEI).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ART. 129, § 9º CP.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL.
RECURSO MINISTERIAL. ACOLHIMENTO.
Nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, tem-se que, quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o interesse da vítima na persecução penal como no presente caso.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Recurso em Sentido Estrito: 57875878020228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Alexandre Bizzotto, Goiânia - 2ª UPJ Varas de crimes punidos com reclusão e detenção: 2ª, 4ª, 8ª, 9ª e 10ª, Data de Publicação: (S/R) DJ de 19/02/2024) (GRIFEI).

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART . 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL (LEI N. 13.964/2019). IMPOSSIBILIDADE . OFERECIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. POSICIONAMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA . SUFICIÊNCIA DA COMUNICAÇÃO DOS FATOS À AUTORIDADE POLICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do HC n . 610.201/SP (DJe 8/4/2021), pacificou o entendimento de que a norma que instituiu a condição de procedibilidade, no delito previsto no art. 171 do Código Penal, não retroage para atingir os casos em que já houve o oferecimento da denúncia" (AgRg no REsp n. 2 .074.116/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas à representação. Assim, o fato de a vítima ter levado o conhecimento do fato à autoridade policial é suficiente para a persecução penal.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 860589 GO 2023/0369178-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (GRIFEI).

No caso em análise, a vítima compareceu à delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência contra a nacional Joana Brito da Silva, por tê-la agredido, bem como se submeteu ao Exame de Corpo de Delito – Lesão Corporal (ID 19190917 – fls. 4 e 10), o que já demonstra sua vontade de dar início à persecução penal. Diante disso, resta evidente que vítima exerceu o seu direito de representação, estando preenchidos os requisitos de procedibilidade da ação penal.

Pelo exposto, acompanho a manifestação ministerial,
conheço
do recurso interposto e
dou-lhe provimento,

para reformar a decisão recorrida, determinando o recebimento da denúncia quanto ao crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal, com o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/04/2025